Tribunal: TJMT
Processo: 1007144-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007144-30.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS
AGRAVADO: NARCISO RAIMUNDO DE PAULA
Vistos etc.
I- Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NARCISIO RAIMUNDO DE PAULA em face do MUNICÍPIO DE CAMPINAPOLIS, contra decisão proferida nos autos de Declaratória c.c. Cobrança de URV em fase de liquidação de Sentença no 1889-16.2013, que atribuiu o ônus do pagamento dos honorários periciais.
II- Verifica-se, que a decisão (id 37508468), foi proferida pela eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, razão pela qual, ex vi art. 80, § 1o do RITJMT, entendo que há prevenção.
III- Assim, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição ao eminente Colega.
IV- Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora